Tribunal: TJES
Processo: 5034403-63.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034403-63.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AIDES ORTENCIO DOS REIS
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5034403-63.2024.8.08.0035

RECORRENTE: AIDES ORTENCIO DOS REIS;

RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO PARCIAL. DÉBITO REMANESCENTE. NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
após cancelar cartão de crédito, e não ter sido informado sobre a existência de débitos remanescentes, teve seu CPF indevidamente negativado.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Irresignado, AIDES ORTÊNCIO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que houve falha no dever de informação quando da quitação do cartão, pois não lhe fora esclarecida a existência de compras com pagamento pendente.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na procedência dos pedidos autorais.

Isto porque resta claro nos autos que a negativação fundamentou-se em dívida legítima, pois se tratam de compras que ficaram pendentes de pagamento após o Recorrente ter solicitado o cancelamento de seu cartão de crédito.

Sendo assim, entendo que não há como responsabilizar o banco uma vez que não insere no dever de informação a obrigação de
relembrar
ao Recorrente a existência de compras parceladas e a obrigação de pagá-las. Como bem constou em sentença, com a qual concordamos:

(...) Da análise do presente caderno processual, observo que na contestação o Requerido fundamenta a legalidade de sua conduta – cobrança e, diante do inadimplemento, a inscrição do nome do Requerente devedor nos cadastros de proteção ao crédito – devido ao não pagamento das parcelas restantes da fatura do cartão de crédito que ainda faltavam ser adimplidas.

Além disso, o Requerente alega na inicial que foi notificado pelo Serasa sobre a negativação de seu CPF em razão de um débito existente. E que, posteriormente, saldou o débito. O fato é que conforme demonstrado na contestação, o Requerente não atentou que ao cancelar o cartão, ainda havia valores a serem quitados.

Assim, no que tange à negativação do nome do Requerente, mediante a análise do que foi explanado junto a contestação, é possível verificar que a inclusão se deu em conformidade com a legislação vigente.

Não há como acolher o argumento autoral de que a negativação foi realizada de forma indevida, visto que ainda havia valores a serem quitados pelo Requerente, que possivelmente não se atentou no momento de cancelar o cartão.

Entendo que a sentença não merece reparo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)